Tribunal: TJMT
Processo: 1058115-27.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração opostos por Sebastião da Silva Gregório, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo ora embargante, manteve decisão do Juízo a quo que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
O embargante sustenta que o acórdão está eivado de omissão, porquanto as peculiaridades da situação financeira não foram analisadas, visto que não possui recursos disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo e garantir seu sustento e de sua família. Ao final prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 49789450, pugnando, pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.
É o que merece registro.
Decido.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento.
O art. 1.023 do CPC preconiza que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
No caso dos autos, o acórdão foi publicado no DJE no 10752 em 15/06/2020, findando-se o prazo em 22/06/2020. Como os Embargos foram protocolados somente em 01/07/2020, são intempestivos, (ID. 48585469).
Logo, o recurso não pode ser conhecido.
Sobre a matéria, precedentes do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018).
2. A publicação do acórdão recorrido no Diário de Justiça eletrônico que, na esteira dos precedentes desta Corte, deve prevalecer sobre a intimação eletrônica, ocorreu em 19/6/2017 (e-STJ, fl. 265). No entanto, o recurso especial somente foi apresentado em 20/7/2017 (e-STJ, fl. 272), fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 219, caput, 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, caracterizando, assim, a sua intempestividade”.
3. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1446094/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019) (destaquei)
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.023 DO CPC – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os Embargos de Declaração opostos fora do prazo fixado no artigo 1.023 do CPC são manifestamente intempestivos, o que leva ao seu não conhecimento”.
(N.U 1000743-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) (destaquei)
Ante a intempestividade, os embargos de declaração são inadmissíveis.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso.
P.I.C.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator